Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701316-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA RÉU ESPÓLIO DE: PAULO HENRIQUE GOMES DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA MARIA RODRIGUES DE MATOS D E S P A C H O Em razão do falecimento do agravado, devidamente intimado, o espólio requer a sucessão processual no ID 72789016. Nos termos do artigo 690 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre o pedido de habilitação no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 17 de junho de 2025 13:13:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador